Tribunal: TJDFT
Processo: 0024765-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0024765-41.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRLENE MARIA RODRIGUES CHAVES, ATALIBA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O No despacho no ID no 14266409, determinei aos apelantes esclarecerem a controvérsia sobre a existência de outra ação idêntica. Os apelantes, então, peticionam no ID no 16281550 e requerem a prorrogação do prazo para carrearem a documentação pertinente. Desse modo, intimem-se os apelantes para que, no prazo derradeiro de 60 (sessenta) dias, esclareçam a questão delineada no despacho no ID no 14266409. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora